Tribunal: TCU
Processo: 022.844/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1644/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando, por mais 30 (trinta) dias o prazo para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência 41695/2020-TCU/Seproc (peça 17). Dar ciência ao requerente. 1. Processo TC- Processo 022.844/2019-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Lemos (XXX.542.727-XX); Elaine Favarim da Silva (XXX.430.578-XX); Iguatemi Silva (XXX.156.597-XX); Ivanildo Jose de Santana (XXX.073.864-XX); Joao Bosco de Castro Nogueira (XXX.430.578-XX); Marcio Lima Moreira (XXX.509.548-XX); Osvaldo Luis Rita Brito (XXX.963.798-XX); Paulo Machado (XXX.193.238-XX); Paulo Pecanha Ferreira de Almeida (XXX.548.722-XX); Victor Swami Ribeiro Alves (XXX.023.132-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há.